Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010299-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), DARTAGNAN DONOSO - CPF: 325.426.152-68 (AGRAVADO), MAYNE BARROS DA SILVA - CPF: 893.757.502-72 (AGRAVADO), CAROLINE GARCIA DE SOUZA - CPF: 008.428.782-97 (PROCURADOR), CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA - CPF: 964.483.422-49 (PROCURADOR), FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - CPF: 002.957.701-20 (PROCURADOR), MARTA LUIZA LESZCZYNSKI SALIB - CPF: 684.340.732-34 (PROCURADOR), DANIEL LUIZ YARSHELL - CPF: 410.351.058-70 (ADVOGADO), BIANCA LERENO - CPF: 444.685.518-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO – PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – ART. 372 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 372 do CPC/2015, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Se a
prova pericial que se pretende emprestar de outros autos de natureza semelhante é de suma importância para a elucidação dos danos decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do aterramento de condomínio envolvendo vários imóveis residenciais, é de se autorizar sua utilização, dando-se vista para o contraditório da parte
ex adversa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
contra a decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1010619-85.2020.8.11.0002
ajuizada por
DARTAGNAN DONOSO e MAYNE BARROS DA SILVA,
acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravantes e indeferiu o pedido de produção de prova documental suplementar.

Os agravantes sustentam que, ao contrário do que decidido pelo juízo singular, o instituto da prova emprestada, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, ainda que no processo para o qual a prova será utilizada, não exige identidade subjetiva entre as partes envolvidas nos autos que é produzida com aqueles em que se busca o seu aproveitamento.

Alegam que pretendem a produção de prova documental suplementar, no intuito de empregar nos autos de origem a prova emprestada produzida nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas de autos nº 1013763-04.2019.8.11.0002, ajuizada pelo Condomínio Terra Nova Várzea Grande I -

no qual se localiza o imóvel dos agravados – com o objetivo de averiguar as “causas da instabilidade do solo que está levando ao risco de colapso das casas, bem como a solução eficaz para a estabilização do solo”.

Disse, ainda, que em casos semelhantes de ações ajuizadas em grande número envolvendo habitações de um mesmo empreendimento imobiliário, outros Tribunais pátrios vêm decidindo pela plena admissibilidade do uso de prova emprestada, porquanto ausente qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, que poderá ser exercido nos autos de origem, facultando-se a oitiva dos agravados a respeito do conteúdo material produzido na ação cautelar.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir o uso da prova emprestada requerida pelas agravantes.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 91120450.

Sem informações (ID nº 94301473).

Sem contraminuta (ID nº

91111984).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MAYNE BARROS DA SILVA e DARTAGNAN DONOSO
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1010619-85.2020.8.11.0002
em face de
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORDADORA IMOBILIARIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriram o imóvel nº 524, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, nesta comarca.

No entanto, recentemente, foram realizadas vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, tendo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo inadequado para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado séria instabilidade do local em determinada parte do terreno.

Ressaltam que a sua residência está localizada na faixa do terreno que está sob risco de colapso, e ainda que fora tentado acordo entre os moradores e as requeridas perante o PROCON-MT, contudo, não obtiveram êxito.

Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas reparem os danos patrimoniais sofridos, executando obras destinadas a refazer ou substituir a rede de drenagem do terreno, bem como obras voltadas à compactação do solo e à reconstrução do muro de contenção e reformar todos os danos existentes em sua unidade imobiliária para torná-la apta para o uso, bem como que seja determinado às requeridas que paguem alugueis equivalentes à R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da inabitabilidade do imóvel, pelo tempo em que durar a privação.

Ao apreciar o feito, o ilustre magistrado singular Dr. Luis Otávio Pereira Marques deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, compelindo as requeridas ao pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais).

Citadas, as requeridas apresentaram contestação no ID nº 41240257.

Impugnação no ID nº 48362740.

Intimadas as partes apresentaram as provas que pretendiam produzir, sobreveio decisão saneadora, na qual foram afastadas as preliminares de ilegitimidade e prescrição aventadas pelas requeridas, tendo sido indeferido, ainda, o pedido de produção de prova oral por elas suscitados.

Tal decisão foi objeto de novo agravo de instrumento pelas oras agravantes, pendente de julgamento perante esta Câmara.

Em decisão de embargos de declaração, o magistrado
a quo
assim fundamentou (ID nº 55933297 dos autos originais):

“[...] por estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de regência quanto à omissão acima apontada, acolho os embargos de declaração opostos para acrescer o seguinte no despacho saneador:

No tocante ao pedido dos requeridos quanto a produção de prova documental suplementar, entendo desarrazoado uma vez que a produção de prova documental somente poderá ser realizada até o saneamento do processo, conforme disposto no artigo 329, inciso II do Código de Processo Civil.

Todavia, o que se verifica na verdade, é que os requeridos pretendem utilizar-se da prova emprestada a ser produzida nos autos nº 1013763-04.2019.8.11.0002, que tramitam perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Ação Cautelar de Produção de Prova Pericial) e não propriamente a realização de prova documental.

Nesse aspecto, dispõe o artigo 372, do CPC, que o “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Sobre a prova emprestada, ensina o processualista Luis Guilherme Marinoni que:

“A legitimidade da prova emprestada depende da efetividade do princípio do contraditório. A prova pode ser trasladada de um processo a outro desde que as partes do processo para o qual a prova deve ser trasladada tenham participado adequadamente em contraditório do processo em que a prova foi produzida originariamente. Sabe-se que o exercício do poder estatal através do processo jurisdicional há de ser legítimo, e a legitimidade do exercício desse poder somente pode ser conferida pela abertura à participação dos contendores. Em outras palavras: se o processo jurisdicional deve refletir o Estado Democrático de Direito, sua ideia básica é garantir aos interessados participação efetiva no procedimento que vai levar à edição da decisão”[1].

Nesse sentido, verifico não ser possível a utilização da prova emprestada nos autos da ação cautelar de produção de prova, à vista da ausência de efetivo exercício do contraditório pela parte autora naqueles autos propostos pelo condomínio Terra Nova Várzea Grande I em face das requeridas.

Sendo assim, e visando respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, indefiro o pedido de prova emprestada formulado pelas requeridas.

No mais, mantenho integralmente os demais termos do despacho saneador prolatado nos autos. [...]”.

Inconformadas, recorrem as requeridas, ora agravantes, para reformar a decisão recorrida.

Pois bem
.

O artigo 372 do CPC/15 dispõe sobre a prova empestada,
in verbis:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Assim, considera-se prova emprestada aquela produzida num processo que possa depois ser utilizada documentalmente em outro, em que o magistrado terá ampla liberdade para valorá-la, podendo atribuir ou não os mesmos efeitos.

Sobre a prova emprestada leciona FREDIE DIDIER JR:

"Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523).

Não menos importante é a lição de LUIZ RODRIGUES WAMBIER, FLÁVIO RENATO C. DE ALMEIDA E EDUARDO TALAMINI:

"Para a validade da prova emprestada é necessário que a prova tenha sido validamente produzida, no processo de origem, e seja submetida ao crivo do contraditório, no processo onde se busca surtam os efeitos da prova. Assim, não pode a sentença se fundar unicamente em prova emprestada sobre a qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar" (WAMBIER, Luiz Rodrigues et al. Curso Avançado de Processo Civil. volume 1, 5 ªedição, 2002, págs. 444 e 445).

Com efeito, a jurisprudência do STJ tem admitido a sua validade mesmo nos casos em que não haja identidade das partes litigantes, desde que o contraditório seja respeitado e a parte contra quem a prova será usada possa contestá-la. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE.
PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. VALIDADE. ART. 400, § 1º, DO CPP. DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IX -
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.

(...)

(
AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO
. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2.
Esta Corte entende que "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
" (
EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).

(...)

(AgInt no AREsp 972.929/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.

Analisando os autos nº 1013763-04.2019.8.11.0002, no sistema PJe cuja a prova as agravantes/requeridas querem emprestar, constata-se que na ação cautelar de produção antecipada de provas foi elaborado laudo pericial no ID nº 31979601 e laudo pericial complementar no ID nº 57952131, além de manifestação das partes sobre o laudo (ID’s nº 32620700, 43824956, 48708397, 48949084 e 59122471.

No caso em tela, as requeridas/agravantes comprovaram que a prova emprestada é de suma importância para a elucidação dos danos em análise no presente feito, sobretudo no contexto probatório, visto que a prova produzida na ação cautelar de produção antecipada de provas de autos nº 1013763-04.2019.8.11.0002, ajuizada pelo Condomínio Terra Nova Várzea Grande I – no qual se localiza o imóvel dos autores/agravados – pode influir no julgamento do mérito da presente ação, devendo ser assegurado o efetivo exercício do contraditório (ID nº 90615961).

Ademais, verifica-se a proximidade de objetos existentes entre ambas as demandas. Isso porque, em ambos os casos tem-se ações ajuizadas em face das agravantes a fim de imputar sua suposta responsabilidade pelos vícios observados em determinadas unidades do Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, bem como averiguar a causa originária dos vícios identificados. Vejamos (ID nº90615961):

Nesse sentido, tem-se admissível o uso da prova emprestada, porquanto ausente qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, que poderá ser exercido nos autos de origem.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV -
DECISÃO QUE DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
- AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A decisão atacada oportunizou às partes o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem acerca da
prova produzida em outros processos, logo, restando devidamente respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há óbice para utilização da prova emprestada, máxime porque reverencia a efetividade processual.

4. Recurso conhecido e não provido.

(
N.U 1009656-88.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020
) g.n.

“RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, QUE REQUER A MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$2.000,00 ( dois mil reais) ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 230,90(duzentos e trinta reais e noventa centavos) –
PROVA EMPRESTADA ART.372,CPC
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

5.
Neste sentido, conforme traz o CPC, a prova emprestada é totalmente possível, podendo o juiz admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Art.372.

(...)

(N.U 1000052-97.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO. MOTOR. POTÊNCIA ANUNCIADA. POTÊNCIA GERADA. DISPARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REVENDEDORA E MONTADORA.

CADEIA DE FORNECIMENTO. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. PERSUASÃO RACIONAL. PERICIA PARTICULAR. PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3.
O art. 372 do Código de Processo Civil possibilita a utilização de prova produzida em outro processo e o Juiz atribuirá o valor que considerar apropriado, desde que observado o contraditório
. 4. Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, por meio da qual deve formar seu convencimento de acordo com as provas coligidas aos autos, mas deve esclarecer por meio de critérios jurídicos racionais como chegou ao resultado subsequente diante do acervo probatório produzido pelas partes. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDF – Apelação Cível nº 00022677720178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. PROVA EMPRESTADA ADMISSÍVEL. CONTRADITÓRIO ATENDIDO
. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.

I. De acordo com a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a realização de perícia pressupõe a ausência de “pareceres ou documentos elucidativos” aptos a dirimir o quantum debeatur.

II.
Desde que submetida ao contraditório nos processos de origem e de destino, não há impedimento algum à admissão da prova emprestada
no procedimento liquidatório,
ainda que haja distinção de partes em relação a ambos os processos.

III. Prevalece sobre simples avaliação particular laudo pericial que tem sólida base técnica e versa sobre avaliação de imóveis situados no mesmo empreendimento imobiliário, inclusive no mesmo andar e com abrangência temporal convergente.”

(TJDF – AGI 07040339320188070000, Relator: 07040339320188070000, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJE: 30/05/2019
) g.n.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular, a fim de deferir o uso da prova emprestada dos autos nº 1013763-04.2019.8.11.0002, conforme requerido pelas agravantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021